Tribunal: TJDFT
Processo: 0008329-07.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008329-07.2015.8.07.0001 RECORRENTE: MB ENGENHARIA SPE 040 S/A RECORRIDO: MARILENE MARTINS DA SILVA, VANDERLEY SOARES PORTELA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto, sem a indicação do permissivo constitucional em que se fundamenta, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Compra e venda de imóvel em construção. Atraso na entrega da obra. Rescisão do contrato. Restituição de valores pagos. Cláusula penal moratória. Lucros cessantes. Cumulação. Comissão de corretagem. Honorários. 1 – Atraso na liberação de alvará de construção, inerente ao risco da atividade exercida pelas empresas que atuam na construção civil, não afasta a obrigação de entregar o imóvel no prazo estipulado no contrato. 2 - Havendo atraso na entrega de imóvel por culpa da construtora, procede o pedido de rescisão do contrato, com o retorno das partes ao estado anterior e devolução, ao comprador, dos valores pagos pelos promitentes compradores. 3 - Para que se restitua em dobro valor cobrado indevidamente, necessária a demonstração de má-fé de quem cobra. 4 – Se a rescisão é motivada pela inadimplência da promitente vendedora, não há direito a retenção de qualquer valor, a título de cláusula penal compensatória. 5 – Na hipótese de rescisão do contrato por inadimplência da promitente vendedora, admite-se a condenação dessa na multa penal prevista no contrato em favor do consumidor, que incide sobre o valor efetivamente pago por esse, e não sobre o valor do contrato. 6 - Não é acumulável indenização a título de lucros cessantes com multa penal estipulada no contrato. Ambas têm natureza indenizatória. 7 – Fixados os honorários no percentual mínimo previsto no art. 85, § 2o, do CPC - 10% (dez por cento) do valor da condenação –, inviável sua redução. 8 - Apelação dos autores não provida. Provida, em parte, a da ré. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 393 do Código Civil, entendendo que, diante da ocorrência de caso fortuito e força maior, como na espécie, seria incabível a aplicação de penalidades. Ressalta que a reprogramação da data de entrega da unidade decorreu, comprovadamente, de motivos alheios à sua vontade, não havendo que se falar em pagamento de multa contratual; b) artigos 408, 421, e 422, todos do Código Civil, asseverando que a rescisão deve ser operada nos termos da cláusula 5.4 do contrato firmando entre as partes, a qual dispõe expressamente os percentuais que o comprador perderá em favor da vendedora, a título de perdas e danos e despesas, em caso de rescisão do contrato. Articula que foram os recorridos quem desistiram da avença; c) artigo 411 do Código Civil, defendendo a inviabilidade de indenizações suplementares, porquanto a rescisão contratual fez com que partes que voltassem ao status quo ante, inclusive já tendo havido a restituição dos valores pagos pelos ora recorridos. Ao final pede que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221/A, e TATIANA MARIA S. MELLO DE LIMA, OAB/DF 15.118. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 408, 421, e 422, todos do Código Civil. A turma julgadora reconheceu que a rescisão contratual decorreu do atraso na entrega de imóvel por culpa da construtora. O Superior Tribunal de Justiça, por seu turno, na oportunidade do julgamento do recurso especial 1.300.418/SC (tema 577), concluiu que “deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento." Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao alegado malferimento aos artigos 393 e 411, ambos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelas recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogados RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221/A, e TATIANA MARIA S. MELLO DE LIMA, OAB/DF 15.118. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029